Tribunal: STF
Processo: Ext 634
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-30
Data de publicação: 1995-03-30

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATORIA. INADMISSIBILIDADE.
CASAMENTO  COM  BRASILEIRA. SÚMULA  421.  COMPETÊNCIA  CONCORRENTE DA
JUSTIÇA  NACIONAL. PRESCRIÇÃO: PRESUNÇÃO DE INOCORRENCIA. PRECEDENTES
DO STF.
         I  -   O  processo  extradicional   não  comporta  instrução
probatoria,  nem enfrenta  argumentos acerca  da realidade  dos fatos
imputados  ao paciente. A defesa resulta impertinente em tudo que não
diga  respeito a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos
documentos  apresentados ou  ilegalidade da  extradição (artigo  85 -
paragrafo 1. da Lei 6.815/80).
         II  -   Casamento  do  extraditando   com  brasileira.  Fato
irrelevante. Verbete 421 da Súmula do STF.
         III  - Sobre a competência cumulativa da jurisdição local, a
jurisprudência  do Supremo vem nos últimos anos abrandando o rigor do
artigo  de lei para  conceder a extradição  quando ainda não se tenha
instaurado no Brasil processo pelos mesmos fatos.
         IV  - A falta, no dossie apresentado pelo Estado requerente,
de copia dos dispositivos da lei alema sobre o tema prescricional não
prejudica  o pedido:  há total  segurança em  presumir que,  a luz de
ambos  os ordenamentos  juridicos, não  se poderiam  supor prescritos
crimes  desta natureza ao cabo de tão pouco tempo. Em tais hipóteses,
a  jurisprudência do Supremo  admite que se conclua pela inocorrencia
da prescrição.
         Extradição deferida.